Tribunal: TJBA
Processo: 8023015-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023015-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DJAVAN DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VITORIA PAOLA NASCIMENTO DOS SANTOS, LEANDRO TEIXEIRA PITANGA CARIA, LETICIA GUIMARAES CARVALHAL MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CARGA ESTIMADA POR DESVIO POR LIGAÇÃO DIRETA. CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO FEZ PROVA SEQUER DA EXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FALTA DE PROVA DA PRÓPRIA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROCESSO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM BRANCO SEM NENHUM REGISTRO DO COMPARECIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. IMPOSIÇÃO INTEIRAMENTE UNILATERAL NÃO OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PELO CORTE DO FORNECIMENTO. IMÓVEL FECHADO E SEM RESIDENTES. AUTOR QUE RESIDE EM OUTRO MUNICÍPIO INFORMADO DO CORTE POR VIZINHOS.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8023015-04.2024.8.05.0001, da comarca de Campo Formoso, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
DJAVAN DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento em parte
ao recurso do Réu, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator